Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029636-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JONATHAN NUNES DOS SANTOS - CPF: 020.321.841-84 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO –
SÚMULA 382 E 539 DO STJ -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA 380 DO STJ - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – ALTERAÇÃO DO MODO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS - SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
"a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.
Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Nos termos da Súmula 380, STJ “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual"
Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/69. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp no 1.622.555 MG e 1.418.593 MS) e desta Colenda Corte.

A restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

Conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029636-24.2019.8.11.0041

APELANTE: JONATHAN NUNES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
JONATHAN NUNES DOS SANTOS de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Ônus suspenso face o deferimento da justiça gratuita.

Diz que firmou contrato bancário com o apelado e, no meio da crise econômica, ficou inadimplente ocasião em que ofertou como meio de quitar a dívida
os títulos de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC)
, atualmente incorporado pela Instituição Financeira Banco do Brasil. Aduz que essa é a única forma de quitar sua obrigação perante o credor.

Anota que já pagou o montante de R$ 7.370,25 (sete mil, trezentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) do mencionado contrato, cujo valor no seu entender correspondente a 18 (dezoito) parcelas. A par disso,
defende o adimplemento substancial do contrato, bem como alega a existência de cláusula abusiva no contrato, como os juros remuneratórios que alega acima da taxa média de mercado.

Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a sentença a fim compelir o banco credor a receber as ações do BESC dadas como pagamento e, consequentemente, dar quitação ao contrato, com a consequente devolução do bem ao Apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id 52750683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
JONATHAN NUNES DOS SANTOS de sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. e condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Ônus suspenso face o deferimento da justiça gratuita.

Por primeiro, anota-se que a justiça gratuita já fora deferida em primeiro grau (sentença – Id 52750672, p. 8).

Registra-se, por oportuno, que a incidência do Código de Defesa de Consumidor (Súmula 297, STJ), por si só, não leva a procedência da ação.

Pois bem.
A lide advém da Cédula de Crédito Bancário /RD (Id 52750581, p. 1) firmada em 08.07.2016 para aquisição de um veículo Fox, ano 2014/2014, no valor de R$12.387,96, com taxa de juros mensal de 1,42% e 18,44% a.a, devidamente capitalizada.

No caso, a taxa de juros pactuada em
1,42% a.m.
e
18,44% a.a
. revela-se aquém da taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de

2,16% a.m
.
e
26,0% a.a
(BACEN).

Assim, nos termos da
Súmula 382 do STJ
e do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários acima de 12% ao ano, não são abusivos. Logo, mantêm-se os juros remuneratórios pactuados.

Com relação à tese de pagamento substancial do contrato, o STJ já pacificou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia (REsp 1622555/MG). Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado, o que não se observou.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n)

No que toca a oferta pelo devedor dos
títulos de ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), atualmente incorporado pela Instituição Financeira Banco do Brasil, como forma de quitar sua obrigação perante o credor, o artigo 330, § 3o do CPC dispõe que
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratado
. Logo, é vedado ao judiciário impor modo diverso do ajustado entre as partes.

A respeito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que as próprias agravadas decidissem, unilateralmente, qual é valor o devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora
”. (TJMT, RAI 1007431-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/06/2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APARÊNCIA DO BOM DIREITO NEM DE JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STF OU STJ - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1061530/RS - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - MORA NÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CDC – INVIABILIDADE – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECENTE PRECEDENTE DO STJ NESSE SENTIDO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O questionamento das cláusulas contratuais deve se pautar na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STJ ou STF. Ausente a verossimilhança das alegações de abuso contratual, não há como impedir a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes,
cabendo ao devedor manter o contrato em dia, com o pagamento do valor integral, acrescido dos encargos moratórios se vencido, diretamente ao credor, conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, e o art. 330 do CPC/2015
. (...)”. (RAI 1013020-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE –
PAGAMENTO DIRETAMENTE AO CREDOR – NECESSIDADE
- ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DESCABIMENTO – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Nas ações revisionais, o requerente deverá efetuar o pagamento das parcelas diretamente ao credor
, não cabendo mais falar em depósito em juízo”. (AgR 154181/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (g.n)

Assim, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão ser pagas no tempo e modo contratados. Dessa forma, mantém-se a
r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020